Tribunal: CARF
Processo: 10715.722927/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.722927/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.305 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
LOGIN LOGISTICA & ADUANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/05/2008
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/05/2008
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea,
no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo quanto à alegação de inconstitucionalidade
e, no mérito, na parte conhecida, acordam em dar-lhe provimento para o fim de reconhecer a
preliminar de ilegitimidade passiva, cancelando-se a exigência fiscal impugnada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.722927/2013-24
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.305 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722927/2013-24

Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-97.711
(e-fls. 36/50), da 17a Turma da DRJ/SPO, da sessão realizada em 21/07/2020, quando a turma
acordou, por maioria de votos, julgar a impugnação IMPROCEDENTE, nos termos da seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”.
O autuado deixou de prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo
artigo 8o da Instrução Normativa SRF no 102/1994.
Segue transcrito o sucinto relatório contido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos
dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil - RFB.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.305 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722927/2013-24

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
A interessada não legítima para constar no pólo passivo da obrigação
tributária;
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
A penalidade viola princípios constitucionais.
A impugnante foi cientificada da decisão de piso em 04/11/2020 (e-fl. 59). E, já
em 13/11/2020, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (e-fls. 62/687), ocasião
em que, após relatar os fatos que constam do processo, asseverou que a decisão recorrida “deverá
ser TOTALMENTE REFORMADA por este E. Conselho, vez que inobservados a legislação e
as decisões análogas ao presente caso, conforme se verá”.
Prosseguiu discorrendo sobre: 1) “da ilegitimidade passiva”; 2) “da ocorrência de
denúncia espontânea”; 3) “da ofensa ao princípio da motivação”; e 4) “da infração ao princípio
da capacidade produtiva”.
A recorrente concluiu seu recurso requerendo o seu acolhimento, “para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário expressamente reportou-se à decisão recorrida, pleiteando
sua reforma porquanto “inobservados a legislação e as decisões análogas ao presente caso”.
Nesse sentido, defendeu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação, segundo o
entendimento já firmado no voto vencido, porquanto não tinha acesso ao Sistema MANTRA,
devendo a responsabilidade da infração recair sobre o transportador e não sobre o agente
desconsolidador da carga. Arguiu, ademais, acerca do benefício da denúncia espontânea, como
excludente de penalidade (uma vez que “o atraso havido na prestação da informação acerca do
MAWB foi anterior ao início da ação fiscal”), além das arguições a cerca da ofensa ao princípio
da motivação (pela falta de fundamentação adequada da autuação) e da capacidade contributiva
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.305 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722927/2013-24

(uma vez que é “mera intermediária da importação, não podendo ser onerado como se fosse a
própria destinatária da mercadoria”).
Pois bem.
Incialmente, não há que se conhecer do recurso quanto à alegação de ofensa ao
princípio constitucional da capacidade contributiva, a teor da Súmula CARF no 2: “O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Quanto à arguição preliminar, acerca da alegada ilegitimidade passiva da autuada,
em relação ao tema em debate (a responsabilidade do agente de carga no registro das
informações no sistema MANTRA), este relator já participou de julgamento acerca da questão,
adotando o voto do relator do processo (acatado pela unanimidade do colegiado), conforme
Acórdão no 3402-008.230, da sessão realizada em 26/04/2021, que aqui reproduzo, na parte
pertinente, como razões de decidir o presente litígio:
Passa-se, assim, à análise do mérito.
Essa questão da responsabilidade dos agentes de carga, quanto a prestação de
informações de desconsolidação de cargas aéreas no MANTRA, foi analisada
de forma precisa em outro acórdão da DRJ1 envolvendo a mesma empresa em
caso semelhante. O referido acórdão foi o segundo proferido pela DRJ no
mesmo processo, em vista de que o CARF declarou a nulidade do primeiro
acórdão proferido e determinou o rejulgamento da matéria, incluindo a questão
da ilegitimidade passiva, que também havia sido omitida. No rejulgamento
realizado foi dada a melhor solução à lide quanto a questão da ilegitimidade
passiva dos agentes de carga, motivo pelo qual adoto os fundamentos da decisão
como as minhas razões de decidir no presente voto, os quais transcrevo a seguir:
O presente auto de infração trata da penalidade de multa aplicada por
atraso na prestação das informações relativas às cargas mencionadas no
relatório fiscal. Tal obrigação acessória advém do Art. 37 do Decreto-Lei
n° 37/66, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado.
§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e
o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas.
§ 2° Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas
neste artigo. (...)[g.n.]
Da redação acima verifica-se que a lei definiu quem são os sujeitos
passivos da obrigação acessória: transportador, agente de carga e o
operador portuário. O §1o traz o conceito de agente de carga. A
Impugnante, no presente caso, atua como agente de carga, conforme
informações prestadas pela própria Impugnante em sua defesa.

1 Acórdão no 107-003.983 - 4a TURMA DA DRJ07, de 30 de novembro de 2020.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.305 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722927/2013-24

A regulamentação de tal obrigação adveio com a Instrução Normativa
SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994, que estabelece em seu Art. 4o
que:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA,
pelo transportador ou desconsolidador de carga, previamente à
chegada do veículo transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e V -
da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial
ou final.” [g.n.]
Não obstante observa-se que o Art 8o do mesmo instrumento normativo,
com a redação dada pela IN RFB no1479, de 07 de julho de 2014, que:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do
exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de
carga até três horas após o registro de chegada do veículo transportador.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho
de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados
como desmembrados do conhecimento genérico (master) e a carga
correspondente tratada como desconsolidada. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador,
a
responsabilidade
pela
informação
de
desconsolidação de carga no Mantra é do transportador.(Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
(negrito nosso)
Conforme se depreende do caput do Art. 4° a obrigação acessória deverá
ser cumprida pelo transportador ou pelo desconsolidador. No entanto,
para que o desconsolidador pudesse prestar tal informação é
imprescindível que tenha acesso ao Siscomex-Mantra. A redação do
parágrafo 2o do Art. 8o acima transcrito, esclarece que a responsabilidade
pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador.
Tal redação, embora tenha sido alterada após a lavratura do auto de
infração, por se tratar de norma interpretativa aplica-se retroativamente,
nos termos do Art. 106, inciso I da Lei no 5.172/66. Não há como exigir
do desconsolidador a inserção de informações em sistema para o qual não
lhe foi concedido acesso por meio de função específica.
Cabe mencionar o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de
março de 2003, que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução
Normativa SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores
aéreos poderão executar as funções que lhes são próprias, no Sistema
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.305 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722927/2013-24

Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento -
MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito Aduaneiro - Siscomex
Trânsito, por intermédio de empregados de empresa contratada,
desde que estejam expressamente autorizados a acessar o referido
Sistema em nome e sob a responsabilidade do contratante, nos termos
do respectivo contrato de prestação de serviços.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob
a responsabilidade dos transportadores aéreos.” [g.n] Já o supracitado
Art. 2°: Art. 2o São usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN,
Técnicos do Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários,
administradores de aeroportos e empresas operadoras de remessas
expressas, através de seus representantes legais credenciados pela
Secretaria da Receita Federal - SRF; e (...) [g.n] Assim, os
transportadores aéreos podem executar funções que lhes são próprias no
Siscomex Mantra através de empregados da empresa contratada, na
condição de que estes estejam expressamente autorizados a acessar o
referido sistema em nome e sob a responsabilidade do próprio
transportador. Ou seja, caso o transportador contrate o agente
desconsolidador de cargas para realizar diversas atividades, dentre elas, a
inclusão de dados no Sistema Mantra, este poderá ser habilitado, todavia
sob expressa autorização e responsabilidade do próprio transportador.
Logo, uma inclusão de dados intempestiva, embora realizada pelo
contratado, é na verdade de responsabilidade do transportador.
Corrobora com esse entendimento a Notícia Siscomex Importação
no47/2008, de 28/11/2008, a seguir transcrita:
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e
com referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006,
44/2007 e 18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela
informação do HAWB complemente os dados no Siscomex mantra
poderá ser estendido em até 03 horas após a chegada do veículo. As
regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até
que seja viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que
possibilite a informação dos HAWB exclusivamente pelos agentes
desconsolidadores de carga.[g. n.]
Depreende-se por meio desta notícia que se porventura o agente
desconsolidador de carga conseguia acessar o Siscomex Mantra na época
dos fatos, o fazia em nome e sob responsabilidade de terceiros, muito
provavelmente do transportador (ADE Coana no13), eis que na época
inexistia funcionalidade exclusiva para que ele por sua conta e risco, ou
seja, através de perfil próprio, fizesse acesso ao sistema.
Por fim, cabe citar acórdãos, decididos por unanimidade, no mesmo
sentido:
Acórdão n° 12-97.141 da 14° Turma da DRJ/RJO de 26 de março de
2018:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2008
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.305 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722927/2013-24

Nos termos do disposto no parágrado 2o do artigo 8o da IN SRF
102/1994, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de
carga no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for
implementada função específica que possibilite ao desconsolidador
inserir as informações no sistema.”
Acórdão n° 07-45.971 da 2° Turma da DRJ/FNS de 12 de fevereiro de
2020:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador:
08/01/2008
MANTRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA.
AGENTE
DE
CARGA.
TRANSPORTADOR.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no
sistema Mantra é do transportador, enquanto não for implementada
função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as
informações no sistema informatizado.”
Acórdão n° 06-69.047 da 4° Turma da DRJ/CTA de 10 de março de
2020:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador:
03/09/2007, 05/09/2007,07/09/2007, 30/09/2007 CONCLUSÃO DE
TRÂNSITO ADUANEIRO. DESCOMPASSO FUNCIONAL DO
SISTEMA MANTRA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO
AGENTE
PELA
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
CONHECIMENTOS FILHOTES DE TRANSPORTE AÉREO.
Afasta a
responsabilidade
do
agente
de
carga
por eventual
intempestividade na prestação de informações de conhecimentos filhotes
quando lhe faltar condições de acesso ao sistema MANTRA para tanto,
ou quando o descompasso entre funcionalidade desse sistema e as
operações que efetivam a conclusão do trânsito impedirem o atendimento
do prazo para a desconsolidação.”
Indefiro o pedido de diligência, pois se encontram presentes
circunstâncias fáticas suficientemente caracterizadas e legalmente
tipificadas na peça de autuação, reputando-se aptas a formar a convicção
da julgadora, assim, tal ação apenas procrastinaria a solução do
contencioso, fato incompatível com o ideal de celeridade processual e
segurança jurídica.
Em face do expendido, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade,
pela PROCEDÊNCIA da impugnação e EXONERAÇÃO do crédito
tributário.
Como se observa, a responsabilidade pelas informações no SISCOMEX
MANTRA sobre a desconsolidação de cargas aéreas provenientes do exterior
permanece com as cias aéreas enquanto não for implementada função específica
para o desconsolidador, por força do §2o do art.8o, da IN SRF no102/74
(Incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014). E ainda que algum
agente desconsolidador acessasse o SISCOMEX MANTRA à época dos fatos
para alimentar o sistema, o fazia em nome e responsabilidade de terceiros, no
caso o transportador aéreo, posto que inexistia acesso por perfil próprio para
esse agente.
Assim, torna-se claro que houve erro na identificação do sujeito passivo do
presente caso, posto que deveria ter constado como sujeito passivo da autuação
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.305 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722927/2013-24

o transportador aéreo, devendo, por isso, ser excluída a responsabilidade do
agente de carga.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
para exonerar o crédito lançado.
No caso concreto, colaciono excerto do recurso, quanto ao ponto em análise:

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.305 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722927/2013-24

Com efeito, este foi o entendimento esposado na declaração de voto do julgador
que divergiu do entendimento da maioria do colegiado, consubstanciado na conclusão que segue
transcrita (e-fl. 50):
(...)
Destarte, não há como exigir do agente de carga desconsolidador a inserção de
informações em sistema para o qual não lhe foi concedido acesso, devendo a
presente autuação ser anulada por vício material.
Cabe acrescentar, outrossim, que este colegiado já julgou a matéria nestes termos,
conforme seu Acórdão no 3002-002.090, por maioria de votos, na sessão de 19/10/2021, da qual
também participou este relator. Transcrevo a ementa do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. SISTEMA MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea,
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.305 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722927/2013-24

no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.
Mais recentemente, o assunto voltou a ser julgado pelo colegiado, por ocasião do
julgamento dos recursos voluntários interpostos nos processos no 10715.728755/2013-01 e
10715.725785/2013-57 contra decisões não unânimes da 17a Turma da DRJ08, em relação às
quais também houve declaração de voto do julgador vencido, que seguiu, essencialmente, os
mesmos termos do Acórdão no 3402-008.230, já referenciado e parcialmente transcrito.
Reportados recentes julgamentos deste colegiado, segundo Acórdãos no 3002-
002.214 e 3002-002.215, resultaram em dar provimento aos recursos voluntários, acatando-se a
preliminar de ilegitimidade passiva e cancelando-se os lançamentos impugnados, por
unanimidade de votos.
De resto, é oportuno referenciar que a recente Súmula CARF no 187, que atribui
ao agente de carga a responsabilidade pela multa pelo atraso na prestação de informações de
desconsolidação de cargas, tem como Acórdãos Precedentes apenas julgamentos de casos de
importações realizadas por meio marítimo. Até porque, como se vê, não é pacífico no CARF o
entendimento acerca da responsabilidade do agente de carga em operações de transporte aéreo.
Em face do entendimento posto, despicienda se torna a análise dos demais
capítulos recursais.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso quanto à alegação de
inconstitucionalidade e, na parte conhecida, por dar provimento ao recurso voluntário, para o fim
de reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, exonerando-se o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 81
DF CARF MF
Original